Tribunal: CARF
Processo: 10980.725225/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725225/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.151 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
UNION ENGINEERING LATAM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP COMPLEMENTAR.
PERÍODO DE APURAÇÃO.
É possível a apresentação de PER/DCOMP complementar, dentro do prazo
prescricional de 05 anos, caso em revisão da apuração se constate créditos não
aproveitados, mesmo que já apresentado PER/DCOMP para aproveitamento de
créditos de um determinado trimestre-calendário, desde de que não seja mais
possível sua retificação.
No caso de o contribuinte ter recebido o Termo de Intimação e não ter tomado
nenhuma providência, após transcorrido o prazo para regularização das
inconsistências (crédito em duplicidade), o PER/DCOMP será agregado ao
primeiro PER/DCOMP transmitido que detalha o crédito na condição de
PER/DCOMP derivado, desconsiderando-se o demonstrativo de crédito
duplicado, ainda que este traga inovações no detalhamento do crédito
demonstrado.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A anexação, aos autos, de cópia
das notas fiscais de entrada que amparam o valor creditado e a demonstração
da sua escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e Registro de
Apuração do IPI se faz necessário para comprovar se os créditos pleiteados
foram regular e tempestivamente escriturados e não foram objeto de
ressarcimento. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.148, de 20 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725225/2012-81
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10980.725908/2012-39, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte, por duplicidade. O pedido é relativo a saldo
credor de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao analisar a causa, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, afastando a preliminar de nulidade arguida e no mérito, com
fundamento no § 7o do art. 21, da IN RFB no 900/2008, que exige a segregação dos créditos e
apresentação de apenas uma PER/DCOMP por trimestre calendário.
Irresignada, a interessa interpôs recurso contra a apreciação levada a efeito pela
unidade preparadora e contra a decisão exarada. Primeiramente, requer que os processos conexos
sejam em julgados em conjunto por este Conselho, em conformidade com o previsto no §1o do
art. 9o do Decreto n.o 70.235/72, visto que envolvem a discussão acerca da validade e suficiência
de créditos de IPI apurados no trimestre em discussão. No mérito, repete basicamente os mesmo
argumentos expostos na Manifestação de Inconformidade, em suma requer o reconhecimento da
integralidade dos créditos de IPI pleiteados, defende que: (i) não se trata de pedido de
ressarcimento em duplicidade; (ii) a recorrente apresentou mais de um pedido de ressarcimento
apenas por questões de ordem operacional, visto que são créditos que decorrem de operações
com CFOP’s diferentes; (iii) os créditos pleiteados nos dois PER’s são passíveis de
ressarcimento; (iv) os créditos são válidos e suficientes para todas as compensações declaradas.
Por fim, requer, caso necessária a obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação de
outros documentos, protesta, desde logo, pela determinação da baixa dos autos às autoridades
competentes para as diligências cabíveis.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 22/05/2020 (fl.138) e
protocolou Recurso Voluntário em 03/07/2020 (fl.139), considerando que
os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF ficaram
suspensos até 30/06/2020, conforme Nota de Esclarecimento emitida no
sítio do CARF1, publicada em 01/06/2020, é de se concluir pela sua
tempestividade. Desta forma, o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da juntada ao Processo no 10980.910371/2012-19:
Primeiramente, cumpre informar que o Processo no 10980.910371/2012-
19, será julgado nesta mesma sessão, visto que o processo em litígio está
apensado aquele, por se referir ao 3o trimestre de 2011, apesar de
versarem cada um sobre um pedido de ressarcimento.
Ainda, cumpre esclarecer, que os débitos que seriam quitados com os
créditos requeridos no PER n.o 01020.11875.030212.1.1.01-1100, objeto
dos autos, foram vinculados pelo sistema da Receita Federal do Brasil ao
PER n.o 019789.75447.130312.1.5.01-4795.
Em não havendo questões preliminares passo de plano ao mérito.
Do mérito:
Conforme consignado no relatório, o pedido de ressarcimento PER no
01020.11875.030212.1.1.01-1100, objeto dos autos, foi indeferido por
duplicidade, em razão da existência do PER no
19789.75447.130312.1.5.01-4795
discutido
no
Processo
no

1 Nota de Esclarecimento
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a redação dada
pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até essa data os prazos para a prática de
atos processuais perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o protocolo de peças processuais junto aos
Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2020/nota-de-esclarecimento-1

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

10980.910371/2012-19 (apenso), um vez que ambos pleiteiam o
ressarcimento de créditos do mesmo trimestre (3o trimestre de 2011).

A decisão de piso manteve o indeferimento do pleito. O fundamento para
o indeferimento por duplicidade de pedido, aparentemente, calcado na
identidade do trimestre, se deu com base no § 7o do art. 21, da IN RFB no
900/2008, a seguir transcrito:
Art. 21. (...)
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB.
(...)
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração
em
meio
papel
acompanhada
de
documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e

II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal. (grifo
original)
Em seus fundamentos, a decisão recorrida transcreve as orientações do
Manual do Programa gerador do PER/DCOMP, com o propósito de
rebater as alegações de falta de motivação e cerceamento de defesa.
Oportuno a transcrição do consignado pela decisão de piso (fl.132):
Consoante o Manual do Programa Gerador do PER/DCOMP, as fichas do
documento eletrônico deveriam ser preenchidas de acordo com a escrituração
elaborada pelo estabelecimento detentor do crédito.
Consta, nas Fichas “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento – Entradas” e “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento – Saídas”, a orientação: Essa ficha deverá espelhar a
escrituração feita pelo contribuinte no Livro Registro de Apuração do IPI –
modelo 8.
Para a Ficha “Crédito Presumido no Período do Ressarcimento” consta: Atenção!
As informações relativas ao crédito presumido deverão ser prestadas no
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

trimestre-calendário em que os valores apurados forem escriturados no Livro
RAIPI, independentemente do período de apuração a que se refiram.
E na Ficha “Notas Fiscais de Créditos Extemporâneos e Demais Créditos”:
Constarão dessa ficha as informações relativas aos créditos extemporâneos e
demais créditos de IPI escriturados no trimestre-calendário a que se refere o
saldo credor de IPI objeto do Pedido Eletrônico de Ressarcimento.
Na Ficha “Livro de Apuração do IPI após o Período do Ressarcimento”: Os
campos dessa ficha deverão ser preenchidos com os valores dos créditos e
débitos de IPI escriturados nos períodos de apuração subseqüentes ao do
trimestre-calendário a que se refere o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou a
Declaração de Compensação, quando se tratar de primeiro documento.
Se, por hipótese (i) o PER/DCOMP deve refletir a escrituração fiscal, (ii) o
crédito é o ressarcimento do saldo credor do trimestre e (iii) apura-se um único
saldo por trimestre; então o crédito de ressarcimento de IPI é único para cada
trimestre-calendário. Nestas condições, um segundo PER estaria, por óbvio,
duplicando o pedido.
Insurge-se a recorrente contra a decisão de piso, alegando o que segue:
4.14 Indo adiante, pela simples análise das informações constantes nos PER’s
transmitidos pela Recorrente, é possível verificar, além da regularidade dos
créditos pleiteados, que não se trata de pedidos feitos em duplicidade.
4.15 De acordo com as exigências constantes no Manual do PER DCOMP, nos
pedidos de ressarcimento de IPI devem constar as informações das notas fiscais
que deram origem aos créditos. Conforme se verifica nos PER’s transmitidos
pela Recorrente, as notas informadas em cada um dos pedidos são diferentes
(Doc. 02 – Cópia dos PER’s).
4.16 Além disso, é possível verificar que as notas se referem exatamente às
operações que ocorreram naquele trimestre, sendo que os CFOP’s indicam que
são operações que podem ser objeto de creditamento e que dão origem a créditos
que compõe o saldo credor passível de ressarcimento ou compensação.
4.17 A transmissão de mais de um PER, segregado por CFOP, decorre
unicamente de questões operacionais da Recorrente. A despeito do saldo credor
ser um só, a Recorrente entendeu que essa sistemática seria a mais adequada para
evidenciar a origem e validade dos créditos. Até porque, como já foi dito, não
existe na legislação qualquer vedação para a transmissão de mais de um PER por
trimestre.
4.18 De toda forma, ainda que esse procedimento não estivesse correto, os
créditos da Recorrente não podem ser glosados apenas por questões formais.
(...)
Ainda, com relação a retificação da sua declaração originalmente
apresentada, a recorrente afirma o seguinte:
4.26 Ora, reitere-se, da mesma forma que a d. Autoridade Fiscal retificou as
DCOMP’s transmitidas pela Recorrente, para que os débitos ficassem vinculados
ao primeiro PER transmitido, poderia ter retificado os demais PER’s, para que
ficassem todos os créditos reunidos em um único pedido.
4.27 Inclusive, é importante destacar que a própria autoridade fiscal, nos autos
do PAF decorrente do pedido que foi indeferido, indicou a possibilidade de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

retificação do primeiro PER, para a inclusão dos débitos requeridos nos demais
PER’s. Todavia, essa providência não foi possível, pois, quando a Recorrente
tomou ciência dessa informação, o primeiro PER já havia sido analisado pela
RFB (Doc. 03 – Cópia da Informação Fiscal).
Sem razão a recorrente. Explico.
Consta dos autos, como dito acima que a recorrente apresentou dois
pedidos de ressarcimento, na data de 03/02/2012 foi transmitido o PER
01020.11875.030212.1.1.01-1100, onde estão registrados os seguintes
valores: créditos por entradas (julho) 48.515,24; (agosto) 5.746,82;
(setembro) 21.782,08, valor total pleiteado: R$ 76.044,14 (fls.86/96).
Posteriormente, na data de 13/03/2012, foi transmitido o PER no
19789.75447.130312.1.5.01-4795
(retificada
PER
37096.71340.200112.1.1.01-6358), também alusivo ao 3o trimestre de
2.011, registrados os seguintes valores: créditos por entradas (julho) R$
60.746,21; (agosto) R$ 15.450,47; (setembro) R$ 22.892,25. Indica
como valor do pedido de ressarcimento R$ 93.917,49 (fls.44/75).
A princípio, está correta a decisão de piso, no sentido de que deve ser
mantido apenas um Livro Registro de Apuração do IPI no período e na
ficha deve espelhar a escrituração nele contida, nesse sentido elaborar
dois pedidos de ressarcimento para o mesmo período, como foi feito pela
recorrente, segregando as operações por código de atividade, não é a
alternativa mais adequada à conferência.
Ainda, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e
travas operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres
e identificação de possíveis situações caracterizadoras de pedidos de
ressarcimentos indevidos. Inclusive a regra de impossibilidade de
retificação de PER após o despacho decisório é admissível, pois não faria
sentido retroagir processualmente para inovar um pedido para o qual já
houvesse decisão administrativa, com litígio eventual já delimitado.
De outro norte, este Colegiado já se pronunciou sobre a possibilidade de
efetuar pedido complementar relativo ao mesmo período de apuração,
cito como exemplo o Acórdão no 3302-009.555, visto que norma que
regulamenta o pedido de ressarcimento só permite sua retificação antes
de qualquer decisão administrativa, nos termos do art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na época
dos fatos.
Nesse sentido, entendo ser totalmente aceitável que ao contribuinte seja
concedido o direito de rever seus lançamentos e, ultrapassado o prazo de
retificar o pedido original previsto na IN 900/2008, realize novo de
pedido de ressarcimento, desde que provado nos autos não haja
similitude de créditos e que seja respeito o prazo prescricional para o
exercício do direito de ressarcimento.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

Contudo, no caso dos autos, a postulante mesmo antes da emissão do
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (na data de
23/05/2012), em 23/02/2012 fora advertida pela Autoridade Fiscal
através do Termo de Intimação no de rastreamento: 018293313 (fl.39),
contendo a informação de que o crédito solicitado para o 3o trimestre de
2011 no PER/DCOMP no 01020.11875.030212.1.1.01-1100, já havia
sido informado em outro pedido para o mesmo período (PER/DCOMP no
37096.71340.200112.1.1.01-6358, posteriormente retificado pelo PER no
19789.75447.130312.1.5.01-4795), solicitando a retificação do pedido
em questão.

Ainda, em relação ao PER no 19789.75447.130312.1.5.01-4795,
transmitido em 13/03/2012, consta dos autos no 10980.910371/2012-19
(apenso a este), a informação de que a o Despacho Decisório foi emitido
em 01/08/2012 (fl.80).
Portanto, antes da emissão do despacho denegatório de crédito em razão
da duplicidade, a recorrente teve a possibilidade de retificar suas
declarações, inclusive pedindo o cancelamento de um dos pedidos e
retificar outro incluindo os CFOP’s na apuração do crédito pleiteado no
3o trimestre de 2011, conforme previsão contida no citado art.77 da IN
RFB no 900/2008, no entanto, mesmo sendo advertida pela Autoridade
Fiscal não o fez.
Por outro lado, argumenta a recorrente que fizera a segregação da
apuração por código fiscal de operação, mas se limitou a fazer referência
aos pedidos respectivos, não se prestando para comprovar a legitimidade
da sua pretensão. Registra-se que a apresentação das notas fiscais de
entrada que amparam o valor creditado e a demonstração da sua
escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e Registro de
Apuração do IPI se faz necessário para comprovar se os créditos
pleiteados foram regular e tempestivamente escriturados e não foram
objeto de ressarcimento.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

Conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no
art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (grifou-se)
É de se lembrar, que a compensação tributária pressupõe a existência de
crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o
art. 170 do Código Tributário Nacional2. Pode-se dizer, em outros
termos, que o direito à compensação existe na medida exata da
comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de
restituição, como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado
permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do
preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...)
o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato3", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil5.
Prosseguindo, o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria
de provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Cito como exemplo o Acórdão no
3302003.645, de relatoria do Ilustre conselheiro Walker Araújo,
atestando que: “O contribuinte que pleiteia ressarcimento de créditos do
IPI deve provar os fatos constitutivos de seu direito com documentos que

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

comprovem os lançamentos efetuados em seus livros de escrituração
fiscal”. Portanto, para fato constitutivo do direito creditório, o
contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio de indícios coerentes e
convergentes, a verossimilhança de suas alegações.
O que temos no caso em tela é um crédito alegado, mas não comprovado,
haja vista que a recorrente não apresentou seus registros contábeis.
Em consequência, fica prejudicada a confirmação do crédito alegado,
visto não ser possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta qualquer documentação que permita sua
comprovação.
Ora, não é demais ressaltar que ao justificar os seus pedidos em razão dos
CFOP dos produtos adquiridos, caberia a recorrente trazer aos autos as
notas fiscais de aquisição informadas no PER/DCOMP, bem como
elucidar a que tais insumos foram empregados no processo de
industrialização, corroborado como o razão contábil da conta IPI a
Recuperar, estes documentos são essenciais para que o julgador possa
aferir e validar o que foi computado pela recorrente no cálculo com
demonstrativo do saldo credor acumulado, bem como o escriturado no
Livro de Registro de Apuração do IPI, essencialmente para o período
abrangido em cada uma das declarações.
Como bem evidenciado pela decisão recorrida: “A bem da verdade, não
se sabe nem se os créditos pleiteados foram devidamente escriturados”.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito
negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725225/2012-81

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 237
DF CARF MF
Original